Tribunal: STF
Processo: ARE 1480867
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/04). ART. 16, § 1°, IV, DA LEI 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ACOLHIDA PRELIMINAR. MÉRITO PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO ART. 386, INC. II, DO CPP. APELO DEFENSIVO PROVIDO. 1. Conforme o art. 244 do CPP, a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 2. A busca pessoal somente é legítima quando há um contexto fático anterior capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. Posição STJ. 3. A mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. Posição STJ. 4. No caso concreto, não houve menção sobre a visualização de qualquer objeto ilícito nem de conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, etc.). Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposições genéricas decorrentes de fatos lícitos (estar parado em via pública e ‘tentar sair do local’ ao visualizar a polícia).”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “(...).



    Conforme o art. 244, do Código de Processo Penal (CPP), a busca pessoal somente é lícita se houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Ou seja, a autoridade policial não está autorizada a realizar abordagem pessoal indiscriminadamente. 



    Todavia, é inegável a indeterminação do texto legal. Para orientar a interpretação do dispositivo, reduzindo a subjetividade e, assim, tentar evitar arbitrariedades, a Sexta Turma do STJ estabeleceu parâmetros objetivos gerais para a análise da existência de fundada suspeita (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.). Cito, como premissa maior normativa, a ementa do julgado (omitindo o que não se aplica ao presente caso), no qual constam alguns dos critérios apresentados pela Corte: (...).



    Esse paradigma exige, pois, um contexto fático anterior à busca pessoal capaz de embasar racionalmente a conclusão de que o cidadão esteja portando algum objeto ilícito. Desse modo, a mera apreensão de drogas não legitima a ação policial, uma vez que se trata de consequência do ato, e não do motivo de sua prática – sendo este o exigido pela lei para assegurar a licitude da abordagem. 



    No que diz respeito especificamente à fuga como caracterizadora de fundada suspeita, destaco a existência de posições jurisprudenciais diversas. Filio-me, porém, à posição que não considera a circunstância da ‘fuga’ do abordado como um critério apto a, sozinho, autorizar a busca pessoal, mormente quando em desconformidade com os demais elementos fáticos subjacentes ao caso. Noutros termos, sendo a busca pessoal uma medida que constitui ofensa à privacidade e à intimidade, é necessário que seja considerado todo o contexto fático anterior à sua realização, conforme já referi. 



    (...).



    No caso concreto dos autos, segundo os relatos das testemunhas, a autoridade policial procedeu a busca pessoal após o acusado, que estava parado em via pública, mudar de direção e tentar sair do local com aparência nervosa ao visualizar a guarnição da Polícia Militar, a qual, por sua vez, realizava patrulhamento de rotina local em conhecido pela traficância (evento 1, REGOP3; evento 106, SENT1). 



    Verifico, contudo, que não há menção sobre a visualização de qualquer objeto ilícito nem de conduta que denotasse o comércio de drogas (entrega de algo a terceiro, aglomeração de pessoas, etc.). Ou seja, a abordagem não se fundou em um elemento externalizado em ato concreto, mas sim em suposições genéricas e subjetivas decorrentes de fatos lícitos (estar parado em via pública e ‘tentar sair do local’ ao enxergar a polícia). Logo, não havia fundada suspeita para a busca pessoal. 



    É claro que as circunstâncias do caso (local conhecido pela traficância e fuga) produzem alguma suspeita, mas, a meu ver, não uma fundada suspeita que autorize a revista pessoal, nos termos da jurisprudência do STJ. Isso porque a fuga, nervosismo e a região de traficância contêm caráter absolutamente subjetivo e indicam mera intuição, além de serem circunstâncias genéricas, não consistindo, por si sós, fundada suspeita. 



    Poder-se-ia argumentar que as suposições genéricas dos policiais estavam corretas, pois foram apreendidas drogas com o acusado. Logo, a ação estatal estaria justificada. Todavia, se fosse acolhido esse argumento, estar-se-ia consagrando a anacrônica noção de que os fins justificam os meios. 



    Desse modo, conforme já apontado, a quantidade de droga apreendida posteriormente é irrelevante para a análise da legalidade da busca pessoal, pois se trata de consequência, e não do motivo ensejador da ação policial. 



    Assim, entendo que não havia um contexto fático anterior que pudesse justificar a ocorrência da busca pessoal, porquanto ausentes elementos específicos aptos a indicar a traficância pelo acusado. 



    Portanto, não perceptível situação de ‘fundada suspeita’ apta a validar a busca pessoal, ilícita a prova nos termos do art. 157 do CPP. Viciada, pois, as apreensões e, por consequência, afetado, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito. 



    Viciadas tais provas, é impositiva a absolvição. 



    Desnecessária a expedição de alvará de soltura, pois o réu já está em liberdade por este processo. 



    PELO EXPOSTO, voto por dar provimento ao recurso defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e absolver o réu com base no artigo 386, inc. II, do CPP.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    No caso, o Tribunal de origem desconsiderou a conduta do réu, que tentou empreender fuga ao avistar os policiais em lugar conhecido como ponto de tráfico de drogas. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que legitimam a abordagem realizada pelos policiais militares na busca pessoal no recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 16ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente